Tribunal: TJDFT
Processo: 0708720-66.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor apelante em face de acórdão que deu provimento ao recurso da ré, reformou a sentença recorrida e julgou improcedente o pleito revisional de alimentos, voltado à redução do encargo alimentar.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado, que não teria examinado adequadamente a questão alusiva à alteração de sua capacidade financeira e consequente repercussão para fins de revisão do encargo alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inc. II do CPC), o que não se verifica no presente caso, uma vez que o aresto manteve o encargo alimentar a partir dos elementos de prova produzidos nos autos.
4. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

r